Tribunal: TJDFT
Processo: 0776407-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0776407-15.2025.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela agravante e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nota-se que o agravante declarou ser casado e que o contrato de aluguel foi firmado em nome de sua esposa, no qual consta a informação de que ela é funcionária pública (ID 78473614). Assim, a fim de subsidiar a análise do pedido de reconsideração/agravo interno, intime-se o agravante para que, em 48 (quarenta e oito) horas, apresente os seguintes documentos (seus e de sua esposa): extratos bancários atualizados, última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado e comprovantes de despesas com medicamentos. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital